Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a demonstrar cumulativamente os requisitos necessários para concessão de tutela provisória e a garantia de execução, por meio de penhora, depósito ou caução.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da comprovação, de forma cumulativa, dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, quais sejam: i) requerimento do embargante; ii) relevância da fundamentação; (iii) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e (iv) garantia do juízo.
3. No caso, a decisão agravada agiu corretamente ao negar o efeito suspensivo aos embargos à execução. Isso porque, o embargante não garantiu devidamente a execução, o que é um requisito indispensável para concessão do efeito suspensivo. Além disso, neste momento processual, sem provas suficientes, não é possível verificar se o título é realmente inexigível ou se houve o descumprimento do contrato pela exequente, uma vez que são matérias que dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório.
4. Recurso conhecido e não provido.